Tribunal: TJDFT
Processo: 0707870-69.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0707870-69.2022.8.07.0016 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOANA DARC DE JESUS LENCINA APELADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de apelação interposta por JOANA D’ARC DE JESUS LENCINA contra a sentença exarada no ID 39041692. Na origem (ID 39036822), a apelante ajuizou ação de obrigação de fazer em desfavor do INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – INAS. Afirmou ser beneficiária do plano de saúde GDF SAÚDE administrado pelo apelado e que fora diagnosticada com adenocarcinoma gástrico de grau 2, lesão bormann II em antro, com múltiplos linfonodos metastáticos em mediastino, abdome e região inguinal. Ressaltou que a RM evidenciou também carcinomatose peritoneal, uma neoplasia maligna gástrica metastática. Asseverou que devido ao comportamento agressivo e progressivo da doença, foi solicitada com urgência a liberação de quimioterapia de 1a linha com FOLFOX a cada 14 dias até progressão de doença ou toxicidade limitante, todavia o recorrido negou a autorização, em razão de a recorrente se encontrar em período de carência contratual. Argumentou que tem direito ao tratamento prescrito pelo médico assistente, independentemente da carência, em razão da urgência, consoante o artigo 35-C, da Lei n. 9.656/1998. Frisou que ao caso não se aplica o rol taxativo previsto no artigo 10 da mesma lei e que a recusa se mostra ilegal e abusiva. Pleiteou a condenação do apelado à obrigação de autorizar o fornecimento do remédio prescrito pelo médico assistente para a quimioterapia, exames e terapias no tratamento de saúde. A antecipação da tutela foi deferida (ID 39036849) para obrigar o apelado a autorizar e custear o tratamento de quimioterapia prescrito para a apelante com o medicamento Nivolumabe (Opdivo) não previsto no rol da ANS, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). O agravo de instrumento interposto pelo apelado foi desprovido (ID 39041688). Na sentença (ID 39041692), o d. Magistrado de primeiro grau reconheceu a licitude da exclusão da cobertura contratual para o medicamento prescrito para uso off label, revogou a antecipação da tutela e resolveu o processo com apreciação do mérito, ao julgar os pedidos improcedentes, com a condenação da apelante ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Inconformada, a apelante, em suas razões recursais (ID 39041697), requer, inicialmente, a concessão da gratuidade de justiça. Afirma que não tem condições de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios sem comprometer o orçamento familiar. Alega, em suma, não ser aplicável o novo entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o rol taxativo da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Argumenta que tem câncer e que a doença está em metástase, sendo a quimioterapia prescrita pelo médico assistente, em caráter urgente, o único tratamento capaz de controlar a doença. Destaca que o apelado não propôs terapia alternativa. Ressalta também que a negativa do apelado se encontra embasada unicamente na carência contratual e não em outro motivo. Assevera ser insustentável a recusa e descabida a restrição de cobertura a apenas 12 (doze) horas, em razão da urgência no tratamento pelo risco de morte ou de lesões irreparáveis, nos termos do artigo 12, inciso V, alínea “c” e do artigo 35-C, ambos da Lei n. 9.656/1998. Ao final, a apelante postula a reforma da r. sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos deduzidos na inicial. Em contrarrazões (ID 39041702), o apelado postula o não conhecimento da apelação cível ou o não provimento do recurso. Subsidiariamente, postula a imposição, à apelante, da obrigação de pagamento da coparticipação no valor total da despesa com o tratamento, nos termos do regulamento do plano de saúde. No exercício do juízo de admissibilidade, foi observado que a apelante deixou de recolher o preparo recursal e pleiteou a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Esta Relatoria, com fundamento no § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, determinou a intimação da apelante para apresentar documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada (ID 39251868). Após analisar a documentação apresentada pela apelante nos ID’s 40196482, 40196488, 40196487, 40196493 e 40196500, esta Relatoria considerou não demonstrada a insuficiência financeira alegada, razão pela qual indeferiu o requerimento de gratuidade de justiça formulado pela recorrente e determinou a comprovação do recolhimento do preparo sob pena de deserção (ID 40351287). Consoante a certidão exarada no ID 41007927, o prazo para recolhimento do preparo transcorreu in albis. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, constata-se que a apelação cível de ID 39041697 não deve ser conhecida, tendo em vista a deserção, uma vez que a apelante deixou de recolher o preparo recursal depois que foi cientificada do indeferimento da gratuidade de justiça requerida no recurso. Com efeito, incumbe ao recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos §§ 1o ao 7o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, não configuradas no caso em apreço. Confira-se: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. § 3o É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. § 6o Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo. § 7o O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias. A apelante, nada obstante tenha sido intimada para promover o recolhimento do preparo recursal (ID 40351287), em virtude do indeferimento do pedido de concessão da gratuidade de justiça, permaneceu inerte, conforme certidão exarada no ID 41007927, circunstância que caracteriza a deserção e torna inviabilizado o conhecimento do recurso. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça a respeito do tema: (...) INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM GRAU RECURSAL. PREPARO NÃO RECOLHIDO. DESERÇÃO DO APELO DO RÉU. (...) APELAÇÃO DO RÉU NÃO CONHECIDA. (...) 2. Uma vez indeferida a concessão dos benefícios da justiça gratuita em grau recursal, e não procedendo o réu apelante ao pagamento do preparo, a despeito da oportunidade concedida, impõe-se o reconhecimento da deserção do recurso. (...) 7. Recurso do réu não conhecido, em razão de deserção. (...) (Acórdão 1013049, 20160710177149APC, Relator: ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/4/2017, publicado no DJE: 26/5/2017. Pág.: 457-489) – com adaptação. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, porquanto manifestamente inadmissível, em virtude da deserção. Com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para o equivalente a 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 9 de novembro de 2022 às 16:01:19. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora